Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJULGAMENTO. TEMA 1170, STF. ART. 1.040, II, CPC. JUROS E CORREÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAL. TEMA APLICÁVEL AO CASO. ÍNDICE DE CORREÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INCIDÊNCIA. ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO. AFASTADO. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada e manteve o índice de correção monetária fixado no título exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de aplicação do índice de correção monetária fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
4. O Ministro Nunes Marques, relator do Recurso Extraordinário que gerou o tema, esclareceu em seu voto que os consectários legais têm natureza processual e devem ser regulados pela lei da época de sua incidência.
5. Necessário entender que o entendimento firmado para os juros de mora, também atinge à correção monetária pois, na condição de consectário legal, necessário entender que também tem natureza processual e deve ser regida pela lei vigente no momento de sua incidência.
5.1. Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça.
6. Aplicando o entendimento fixado no tema 1170 do STF, necessário entender que, no caso dos autos, necessário alterar a decisão que manteve os índices fixados no título.
5. Reexame realizado nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A correção monetária aplicável nas execuções em face da Fazenda Pública é a vigente no momento de sua incidência, de forma que o afastamento do título fixado no título executivo não viola a coisa julgada.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §1o e 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1170, STF; RE 1.364.919/DF, Rel. Min. Luiz Fux; EDcl no AgInt no AREsp no 2.064.400/SP de relatoria do Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma do STJ; Acórdão 1937105 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho da 3a Turma Cível; Acórdão 1933993 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.